Tribunal: TRF3
Processo: 5028110-35.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
100/789)

5028110-35.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 171, § 3o E 313-A, CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A paciente foi denunciada, nos autos de no 5001088-60.2019.4.03.6121, pela suposta prática do delito do artigo 171, § 3o, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva e, como partícipe, no crime do artigo 313-A, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.

2. As alegações trazidas na presente impetração não podem ser dirimidas na via estreita do habeas corpus, tendo em vista sua aparente complexidade.

3. Além disso, in casu, os impetrantes suscitam questões referentes à tipicidade dos delitos e ausência de dolo para a prática criminosa, o que demanda dilação probatória, não podendo ser aferido de plano.

4. O trancamento da ação penal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, que não se verificam no caso em análise.

5. Há a necessidade de prosseguimento do feito.

6. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5028110-35.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: STEFANI CRISTINA DE ANDRADE SANTOS

IMPETRANTE: SARA SUZANA APARECIDA CASTARDO DACIA, MARCELO FERNANDO DACIA

Advogados do(a) PACIENTE: MARCELO FERNANDO DACIA - SP296491, SARA SUZANA APARECIDA CASTARDO DACIA - SP152464-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO VAGATOMIA

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028110-35.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: STEFANI CRISTINA DE ANDRADE SANTOS

IMPETRANTE: SARA SUZANA APARECIDA CASTARDO DACIA, MARCELO FERNANDO DACIA

Advogados do(a) PACIENTE: MARCELO FERNANDO DACIA - SP296491, SARA SUZANA APARECIDA CASTARDO DACIA - SP152464-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO VAGATOMIA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sara Suzana Aparecida Castardo Dacia e Marcelo Fernando Dacia, em favor de STEFANI CRISTINA DE ANDRADE SANTOS, contra ato imputado ao Juízo da 1a Vara Federal de Jales/SP.

Consta da impetração que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito do artigo 171, § 3o, do Código Penal e, por duas vezes, como partícipe no delito do artigo 313-A, também do Código Penal, em concurso formal.

A inicial acusatória teria sido recebida pela autoridade apontada como coatora.

Os impetrantes alegam que a acusação, apesar de imputar a conduta do artigo 171, § 3o, do Código Penal, não teve o cuidado de informar qual o documento que a paciente supostamente teria fraudado para participar do FIES. Também aduzem que foram juntados documentos desconhecidos pela paciente, o que prejudicaria a sua defesa, uma vez que não se sabe por qual documento está sendo imputada a conduta delituosa.

Suscitam a tese de que os documentos não guardariam qualquer relação com a paciente ou com os fatos que lhes são imputados.

Ressaltam que o que de fato ocorreu foi que a paciente prestou vestibular na Universidade Brasil, foi aprovada dentro das 80 (oitenta) vagas, mas não passou no FIES em seu primeiro ano da faculdade. Ficou em débito com a faculdade, que lhe ofereceu um serviço, o qual não teria sido pago. O débito foi cobrado por uma empresa de advogados contratados pela Universidade Brasil, houve audiência e foi realizado acordo entre as partes.

Paralelamente, a paciente teria passado no ENEM, tendo direito ao FIES (setenta por cento de bolsa). Entretanto, ela permaneceria em débito com o acordo realizado. Em meados de 2019, a paciente procurou a Universidade e fez uma proposta para liquidar o débito, de forma que pagaria R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) em boleto expedido pela Universidade e parcelas mensais de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Afirmam que, apesar disso, o Parquet entendeu que ela teria participação em atividades ilegais e ilícitas supostamente ocorridas na faculdade.

Relatam que a paciente seria apenas uma universitária e não possuiria vínculo com a faculdade, exceto o contrato de estudo. E, assim, que ela não teria a intenção de fraudar qualquer documento, visto que nada lucraria com isso.

Argumentam que o fato é atípico e estaria ausente a justa causa para a ação penal.

Discorrem sobre sua tese e requerem a concessão de liminar, para que seja determinada a suspensão da ação penal até o julgamento do presente writ. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem, para que se determine o trancamento em definitivo da ação penal de no 5001088-60-2019-4036124, por falta de justa causa.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 102695018.

A autoridade impetrada prestou informações (ID 104895447).

O Parquet, representado pelo Exmo. Procurador Regional da República José Roberto Pimenta Oliveira, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem.

É o Relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5028110-35.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

PACIENTE: STEFANI CRISTINA DE ANDRADE SANTOS

IMPETRANTE: SARA SUZANA APARECIDA CASTARDO DACIA, MARCELO FERNANDO DACIA

Advogados do(a) PACIENTE: MARCELO FERNANDO DACIA - SP296491, SARA SUZANA APARECIDA CASTARDO DACIA - SP152464-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO VAGATOMIA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A paciente foi denunciada, nos autos de no 5001088-60.2019.4.03.6121, pela suposta prática do delito do artigo 171, § 3o, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva e, como partícipe, no crime do artigo 313-A, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.

A inicial acusatória narra, em síntese, que (ID 102211148 – pág. 1/12):

“Consta dos autos que STEFANI CRISTINA DE ANDRADE SANTOS, aluna de Medicina da Universidade Brasil, Campus Fernandópolis/SP, de forma livre, consciente e voluntária, por duas vezes, em continuidade delitiva, obteve vantagem ilícita consistente no recebimento indevido de valores custeados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), em prejuízo da União (Tesouro Nacional), mantendo em erro o ente público mediante a utilização de documentos ideologicamente falsos.

(...)

STEFANI prestou declaração falsa a respeito da regularidade de sua matrícula na instituição de ensino, por ocasião dos aditamentos do 2o semestre/2017 e 1o semestre/2018, a fim de permanecer como beneficiária do FIES, apesar de ter conhecimento de que não preenchia todos os requisitos legais, já que sua situação estava irregular perante a instituição de ensino superior. Posteriormente, utilizou os documentos gerados pela CPSA (DRIs), ideologicamente falso, perante o agente operador do FIES, que acabou por autorizar a continuidade do financiamento.

(...)

Perpetrando os fatos acima descritos, a denunciada STEFANI CRISTINA DE ANDRADE SANTOS, aluna de Medicina da Universidade Brasil, de forma livre, consciente e voluntária, por duas vezes, em continuidade delitiva, obteve vantagem ilícita consistente no recebimento indevido de valores custeados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), em prejuízo da União (Tesouro Nacional), mantendo em erro o ente público mediante a utilização de documentos ideologicamente falsos , incorrendo assim, como autora, na conduta tipificada no artigo 171, §3o, do Código Penal, ao mesmo tempo em que deve responder, por duas vezes, como partícipe das condutas posteriores dos administradores da Universidade Brasil e membros da CPSA (funcionários públicos por equiparação), incorrendo também no delito tipificado no artigo 313- A do Código Penal, observada a regra do artigo 70 do mesmo código (concurso formal)”.

A inicial acusatória foi recebida, conforme decisão da autoridade impetrada de ID 102211150 (pág. 1/6).

Inicialmente, cumpre ponderar que as alegações trazidas na presente impetração não podem ser dirimidas na via estreita do habeas corpus, tendo em vista sua aparente complexidade.

Além disso, in casu, os impetrantes suscitam questões referentes à tipicidade dos delitos e ausência de dolo para a prática criminosa, o que demanda dilação probatória, não podendo ser aferido de plano.

Com efeito, verificada a existência de fato que, em tese, configura crime, e havendo indícios de sua autoria, cabe ao representante do Ministério Público Federal oferecer denúncia com o fim de instaurar a respectiva ação penal, para, à luz dos princípios constitucionais e da legislação vigente, proceder à apuração dos fatos.

Ainda, cabe salientar que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestaram no sentido da excepcionalidade do trancamento da ação penal, como segue:

HABEAS CORPUS (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NO EXAME DE PROVAS - ORDEM DENEGADA.

(...)

2- O trancamento de uma ação penal exige que a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou uma causa extintiva da punibilidade estejam evidentes, independente de investigação probatória, incompatível com a estreita via do habeas corpus.

3- Se a denúncia descreve conduta típica, presumidamente atribuída ao réu, contendo elementos que lhe proporcionam ampla defesa, a ação penal deve prosseguir.

4- Ordem denegada.

(STJ, HC n. 89.119, Rel. Jane Silva, j. 25.10.07)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

2. A denúncia descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência dos crimes em tese (atentado violento ao pudor mediante violência presumida), bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal. Nesse contexto, não se afigura viável em sede de habeas corpus, sem o devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa, inocentar o Paciente da acusação, precipitando prematuramente o mérito.

(...)

4. Ordem denegada.

(STJ, HC n. 56.104, Rel. Min. Laurita Vaz, 13.12.07)

HABEAS CORPUS - PROCESSUAL PENAL (...) - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CARACTERIZADA - DENÚNCIA DE ACORDO COM OS DITAMES DO ARTIGO 41 DO CPP - ELEMENTO SUBJETIVO - INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA EXCEPCIONAL DO WRIT - ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada da matéria de prova veiculada na ação penal, prestando-se, apenas, ao exame de ilegalidades perceptíveis prima facie pelo julgador. Em razão disso, torna indispensável a existência de prova pré-constituída do alegado, para justificar a sua concessão. E o contrário não seria mesmo de se admitir, pois não seria aceitável que, ordinariamente, a decisão de trancamento da ação penal decorresse de um procedimento de natureza célere - como é o de habeas corpus - onde não se realiza uma cognição exauriente, em razão da urgência reclamada pelo bem jurídico que ali se busca tutelar.

2. É por isso que a decisão de trancamento da ação penal só deve sobrevir excepcionalmente, no âmbito do processo de habeas corpus.

3. Na hipótese dos autos, a denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como, não se vislumbra as hipóteses previstas no artigo 43 daquele mesmo diploma legal. Assim, não procede o argumento do paciente, no sentido de que a denúncia é inepta, por descrever fato atípico.

(...)

5. A seu turno, a alegação de que o paciente não possuía dolo ao tempo da conduta não é de ser apreciada nesta via excepcional, haja vista que também demanda acurada análise de matéria probatória, o que é inviável neste processo, conforme já consignado.

6. Ordem denegada.

(TRF da 3a Região, HC n. 2003.03.019644-6, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 24.11.03)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ABANDONO DE POSTO [CPM, ART. 195]. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria. 2. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida. (HC 93143, EROS GRAU, STF).

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. ALCANCE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. EXAME MINUCIOSO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. (...) 4. O trancamento de ação penal constitui medida reservada a hipóteses excepcionais, nelas se incluindo a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Precedentes. 5. Ordem denegada. (HC 106271, CARMEN LÚCIA, STF).

Vê-se assim, que há a necessidade do prosseguimento feito, momento em que, à luz do contraditório e da ampla defesa, as teses referentes ao dolo, à autoria e à materialidade serão discutidas com a profundidade necessária, com a devida análise da prova produzida no decorrer da instrução processual.

Nesse compasso, não vislumbro razão para o sobrestamento ou o trancamento da ação penal, sobretudo porque as questões suscitadas neste habeas corpus dizem respeito ao mérito da persecução penal e demandam um juízo exauriente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 171, § 3o E 313-A, CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A paciente foi denunciada, nos autos de no 5001088-60.2019.4.03.6121, pela suposta prática do delito do artigo 171, § 3o, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva e, como partícipe, no crime do artigo 313-A, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.

2. As alegações trazidas na presente impetração não podem ser dirimidas na via estreita do habeas corpus, tendo em vista sua aparente complexidade.

3. Além disso, in casu, os impetrantes suscitam questões referentes à tipicidade dos delitos e ausência de dolo para a prática criminosa, o que demanda dilação probatória, não podendo ser aferido de plano.

4. O trancamento da ação penal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, que não se verificam no caso em análise.

5. Há a necessidade de prosseguimento do feito.

6. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.